Tribunal: CARF
Processo: 10280.722880/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722880/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OZIEL RODRIGUES CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
O contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que o conheceu parcialmente
e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Thiago
Duca Amoni (relator) que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722880/2009-70
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.472,27, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado, em 24 de novembro de 2009, apresenta o contribuinte impugnação (fls.
02/03), por meio da qual, em síntese, alega que estaria sendo indevidamente penalizado,
posto que elaborara a declaração de ajuste anual em conformidade com o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora, a qual teria descontado dos rendimentos mensais o montante pleiteado,
constante, inclusive, de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
apresentada.
Mantido contato com a empresa através de seus diretores, estes teriam confirmado o não
recolhimento do IRRF em questão. Porém, assevera o impugnante, estariam os débitos
fiscais relativos à fonte pagadora sendo objeto do parcelamento previsto na Lei n.
11.941, de 2009, motivo porque reputa improcedente a Notificação de Lançamento.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado. Para
tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 11/14.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 30/06/2011, no acórdão 01-22.250, às e-fls. 26 a 28, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 83
a 93, afirmando, em síntese:
 Ilegitimidade passiva do contribuinte. Responsabilidade da Fonte Pagadora
para com a retenção e recolhimento do IRRF do beneficiário;
 Apresentou os documentos que comprovam a retenção, bem como cópia
da DCTF e recibo de entrega da DIRF;
 A empresa confessa a retenção dos valores a título de imposto de renda,
através da inserção dos créditos no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09;
 O comprovante de rendimentos fornecido pela Fonte Pagadora é
documento hábil e legítimo para comprovar a retenção de imposto de
renda;
Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 27 de janeiro de 2021 o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta elabore relatório
conclusivo indicando: 1) se o crédito tributário devido pela empresa Pedro Carneiro S/A
Indústria e Comércio referente ao ano calendário em exame foi integralmente quitado
através de recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento; 2) se o IRRF
declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil
(relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Thiago Duca Amoni.

A diligência foi cumprida às e-fls. 99 e seguintes.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.

Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica, a
regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente
decisão, o contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como
pratica os atos de administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os
documentos comprobatórios da quitação do imposto, como a DIRF.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)

Contudo, no presente caso, a DRJ afirma que o contribuinte seria acionista da
companhia, status que, por si só, não confere poderes de administração da sociedade empresária.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.179 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722880/2009-70

Desta forma, em que pese a diligência realizada, cancelo a autuação com base na DIRF
apresentada às e-fls. 16.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de que o contribuinte seria apenas sócio da empresa Pedro Carneiro Indústria e Comércio, pois
conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual Simplificada (e-fls. 17/22) sua ocupação
principal é dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de
serviço, tendo como sua principal fonte pagadora a empresa em questão.
Logo, entendo que o Recorrente possui poderes de administração da empresa
Pedro Carneiro Indústria e Comércio, logo só pode compensar do I.R. Fonte quando comprovada
a existência do recolhimento do tributo retido, conforme legislação acima citada no voto do
Relator.
Constata-se nos autos que o parcelamento requerido com base na Lei 11.941/2009
foi rescindido e não foram identificados recolhimentos vinculados ao ano-calendário 2007,
IRRF/código 0561 (e-fl. 213).
Portanto, não há nos autos prova do recolhimento do IRRF.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 240
DF CARF MF
Original